Tribunal: TJBA
Processo: 0535873-59.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535873-59.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES BRITO BARBOSA

Advogado(s)
:
MAYANA BARBOSA OLIVEIRA, ISABELA SILVA DIAS DE SOUZA

APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL (TEMA 610/STJ). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DEVER DE INFORMAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS REAJUSTES ANUAIS AOS ÍNDICES DA ANS. REAJUSTE ETÁRIO SEM PREVISÃO CLARA DE PERCENTUAIS E COM ONEROSIDADE EXCESSIVA AO IDOSO. TEMA 952/STJ. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM DOBRO APÓS ESSA DATA (EARESP 676.608/RS). DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
Apelação interposta por beneficiária de plano de saúde de autogestão (CASSI) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de abusividade dos reajustes anual e por faixa etária, bem como de restituição dos valores pagos a maior.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) a incidência da prescrição trienal às pretensões de repetição de indébito decorrentes de reajustes abusivos em plano de saúde; (ii) a legalidade dos reajustes anuais aplicados sem demonstração atuarial idônea; e (iii) a validade dos reajustes por mudança de faixa etária, à luz do Estatuto do Idoso e da jurisprudência do STJ.

III.
RAZÕES DE DECIDIR:
Aplicação do entendimento firmado no Tema 610/STJ quanto à prescrição trienal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação. Reconhecimento da inaplicabilidade do CDC aos contratos de autogestão (Súmula 608/STJ), sem afastar a incidência das normas gerais de direito contratual e dos princípios da boa-fé objetiva, função social e dever de informação (arts. 421 a 423 do CC). Abusividade dos reajustes anuais caracterizada pela ausência de critérios claros e de comprovação atuarial, impondo-se a limitação aos índices autorizados pela ANS. Abusividade dos reajustes por faixa etária reconhecida diante da inexistência de previsão contratual dos percentuais e da onerosidade excessiva imposta à beneficiária idosa, em desconformidade com o Tema 952/STJ e o art. 15, §3º, do Estatuto do Idoso. Indeferimento do pedido de danos morais por ausência de demonstração de abalo extrapatrimonial. Restituição do indébito devida de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, conforme modulação definida no EAREsp 676.608/RS.

IV.
DISPOSITIVO:
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos Legais Citados:
arts. 206, §3º, IV, e 2.028 do CC; arts. 421 a 423 do CC; art. 373, II, do CPC; art. 15, §3º, da Lei nº 10.741/2003.

Jurisprudência Relevante Citada:
Tema 610/STJ; Tema 952/STJ; Súmula 608/STJ; EAREsp 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0535873-59.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA DE LOURDES BRITO BARBOSA e como apelada CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator